Tribunal: STF
Processo: MS 39390
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por R M, em 19.9.2023, contra “ato colegiado emanado do colendo Conselho Nacional de Justiça, consistente no acórdão n. 5157329, da lavra do e. Conselheiro SIDNEY MADRUGA, proferido em razão do julgamento, em 23/5/2023, da Revisão Disciplinar n. 0007453.41.2021.2.22.0000 (doc. 12), por meio do qual o r. Plenário daquele órgão determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em detrimento do impetrante” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “a conduta objeto de discussão disciplinar no c. CNJ relaciona-se ao notório e emblemático ‘Caso Mariana Ferrer’. O ora impetrante, então como titular da Vara Criminal competente, oficiou como juiz em processo-crime no qual se apurava a possível prática de estupro de vulnerável. O nefasto fato imputado teria ocorrido em um beach club de Florianópolis contra a influencer MARIANA BORGES FERREIRA (MARI FERRER), que à época trabalhava naquele estabelecimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “restou ao magistrado ser acusado de não ter intervindo pelo número bastante – foram apenas trinta e sete vezes – e de modo incisivo o suficiente nas perguntas formuladas pelo então advogado de defesa 
(Dr. CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO) ao longo da inquirição da dita ofendida em audiência. Nada além disso” (fl. 4, e-doc. 36).



    Assevera que, “na esfera do r. Conselho Nacional de Justiça, em 28/9/2021 o Plenário do órgão, ao avaliar, no Pedido de Providências n. 0009128-73.2020.2.00.0000, a medida de arquivamento pela Corregedoria local, decidiu pela instauração de Revisão Disciplinar, a fim de aferir uma aparente contrariedade da referida decisão monocrática local com a evidência dos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Noticia que, “autuada a RevDis n. 0007453-41.2021.2.00.0000, a defesa alegou, entre outros pontos, que não se poderia cogitar contrariedade da decisão de arquivamento com a prova dos autos (art. 83, I, do RICNJ) à falta de indicação de qualquer divergência sobre os fatos e sobre as provas. Asseverou que a discordância do CNJ com a decisão unipessoal da CGJ/SC residiu apenas na solução adotada (arquivamento com admoestação), conquanto uma revisão disciplinar não pudesse ser recebida como recurso” e que “também frisou que o mero ato monocrático de arquivamento de uma reclamação disciplinar na origem, ainda mais sem instauração de PAD, não poderia ser equiparado a um ‘processo disciplinar’ passível de revisão, nos exatos termos do art. 103-B, § 4º, V, da CF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o v. acórdão constitui ato ilegal em desfavor do impetrante, passível de controle por essa Excelsa Corte, pois: a) não representou mero ato negativo do CNJ sobre decisão emanada do TJ/SC, senão expressou a gênese das ilegalidades aqui alegadas, dele defluindo diretamente a ilegal abertura de PAD em detrimento do impetrante; b) obrou em violação ao devido processo legal, em exorbitância de competência e em manifesta irrazoabilidade; c) realizou nítido juízo de mérito recursal, em cerceamento de defesa, porquanto colidiu com a deliberação do próprio r. Plenário do CNJ9 que, dispensando instrução processual, limitou o propósito da Revisão Disciplinar ao exame da pertinência de instauração de PAD – pelos fatos objeto da Reclamação Disciplinar 
n. 0036217-08.2020.8.24.0710, arquivada pela então Corregedora-Geral da Justiça de Santa Catarina; d) não indicou justa causa para abertura do PAD (foi, diga-se, por este motivo que sete Conselheiros votaram pela improcedência da Revisão Disciplina e que a Associação dos Magistrados Brasileiros manifestou-se pelo não conhecimento do procedimento instaurado, e foi esta a razão de a Reclamação instaurada em face do impetrante ter sido arquivada pela CGJ/SC); e) para além do indevido juízo recursal, o Conselho Nacional de Justiça, com o máximo respeito, não possui competência para apreciar conduta praticada por magistrado para atender, em um processo judicial, regra expressa de lei processual (mesmo que compreenda ser incorreta a conduta avaliada)” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Requer, “em sede liminar, a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar n. 0003722-66.2023.2.00.0000 até o julgamento de mérito do presente writ” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão da ordem, no sentido de que seja anulado o v. Acórdão 
Id. 5157329 dos autos da Revisão Disciplinar n. 0007453.41.2021.2.22.0000, do eg. Conselho Nacional de Justiça, que determinou a instauração do PAD hoje autuado sob n. 0003722-66.2023.2.00.0000 à revelia das hipóteses legais de revisão, sob usurpação de competência jurisdicional e em descompasso com o devido processo legal” (fl. 36, e-doc. 1). 



    3. Distribuído o processo ao Ministro Roberto Barroso, foram requisitadas informações à autoridade apontada coatora, tendo sido prestadas em 25.9.2023 (e-doc. 13).



    4. Considerando a posse do Ministro Roberto Barroso como Presidente deste Supremo Tribunal e em razão da aposentadoria da Ministra Rosa Weber, o impetrante requereu a redistribuição do processo, nos termos do art. 68 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo sido deferido pelo Ministro Presidente em 8.11.2023 (e-doc. 33).



    5. O processo foi redistribuído ao Ministro Luiz Fux, que se declarou impedido para julgamento, em 20.11.2023, por ter “presidi[do] o referido julgamento, inclusive proferindo voto” (e-doc. 35).



    6. O processo veio-me concluso, por redistribuição, em 21.11.2023.



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO. 



    7. O presente mandado de segurança não tem mais objeto a possibilitar seu prosseguimento regular neste Supremo Tribunal, estando prejudicado pela alteração superveniente do quadro fático. 



    8. Na espécie, aponta-se como ato coator acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no qual julgada procedente a Revisão Disciplinar n. 0007453.41.2021.2.00.0000 para “determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do CNJ, em desfavor do Magistrado [R M], sem afastamento cautelar, nos termos do art. 88 do RICNJ” (e-doc. 4).



    9. Na sessão ordinária de 14.11.2023, o Conselho Nacional de Justiça julgou o Processo Administrativo Disciplinar n. 0003722-66.2023.2.00.0000, tendo sido aplicada sanção de advertência ao magistrado impetrante. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATIVIDADE JURISDICIONAL TÍPICA. APURAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA. PROCESSO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VÍTIMA. VULNERABILIDADE. PERGUNTAS SEM RELAÇÃO COM A CAUSA. ABORDAGEM GROSSEIRA, DESRESPEITOSA E INTIMIDATIVA POR PARTE DO ADVOGADO DO RÉU. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
ART. 212. INDAGAÇÕES ACERCA DA VIDA PRIVADA DA VÍTIMA. PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS. POLÍCIA DAS AUDIÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA VÍTIMA. CONSTATAÇÃO. FALTA FUNCIONAL CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA” (DJ 17.11.2023).



    Não mais subsiste o acórdão pelo qual instaurado processo administrativo disciplinar contra o impetrante, ato apontado coator, tendo sido substituído por decisão de mérito no Conselho Nacional de Justiça. Caracterizada está a perda do objeto da impetração.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Com a superveniente decisão de mérito na reclamação disciplinar, após a abertura do contraditório ao impetrante nos autos da origem, não subsistem os fatos que levaram à impetração do presente mandado de segurança. III – Ausência de manifesta ilegalidade, ofensa ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal. IV – No caso, a autoridade impetrada entendeu irrelevante a questão relativa à legitimidade ativa das associações para apresentar reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça com base no inciso III do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, o qual prevê a competência do CNJ para avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 34.220-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada 
pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA 
nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 27.739-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2016). 



    Pela superveniência de circunstâncias relevantes à definição da controvérsia, não mais subsistindo o ato apontado como coator, qual seja, a instauração do processo administrativo disciplinar, o qual, processado devidamente já foi finalizado com substancial alteração do quadro jurídico apresentado, tem-se por prejudicada a presente impetração.



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança 
(inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora